Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM DO DEVEDOR. CONCURSO DE CREDORES DEFINIDO EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR INFORMADO PELO PRÓPRIO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofícios e alvarás de levantamento, conforme ordem previamente estabelecida no concurso de credores.

2. As pretensões recursais referentes à ordem de preferência dos créditos estão preclusas, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, haja vista que o concurso de credores foi definido em decisão anterior, contra a qual não houve recurso.

3. O valor atualizado do crédito referente aos honorários sucumbenciais que consta do concurso de credores – impugnado pelo agravante – foi informado pelo próprio juízo perante o qual tramita o respectivo cumprimento de sentença. Portanto, não é cabível insurgência quanto ao valor do crédito na presente demanda.

4. Recurso conhecido e desprovido.